Tribunal: TJDFT
Processo: 0726240-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA ADVOGADA DATIVA. ACOLHIMENTO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, e não um instrumento impróprio de revisão.
2. Nos termos do artigo 21 da Lei Distrital n.o 7.157/2022, os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, observando os valores no Decreto Distrital n.o 43.821/2022 e seu anexo, estabelecendo o valor de até R$ 986,97 para as razões em recurso inominado.
3. Dentro desse parâmetro, verifica-se a pertinência e a boa fundamentação jurídica das razões recursais oferecidas, pelo que será arbitrado o valor dos honorários à advogada dativa em R$ 600,00, a ser pago pelo Distrito Federal, uma vez que montante superior não seria condizente com o valor da causa e menor complexidade da matéria.
4. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para estabelecer o valor dos honorários à advogada dativa em R$ 600,00, a ser pago pelo Distrito Federal.